Tribunal: TJMT
Processo: 0020942-80.2015.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020942-80.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 361.455.561-53 (APELANTE), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. GONARTROSE PRIMÁRIA BILATERAL E LESÃO ANTIGA DE MENISCO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por servidor municipal aposentado. O autor alegava que suas patologias ortopédicas (
gonartrose
primária bilateral associada a lesão antiga de menisco) decorreriam das atividades laborais desempenhadas como motorista de ambulância, postulando pensionamento, ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica e de audiência de instrução; (
ii
) estabelecer se há nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pelo apelante e as atividades laborais por ele desempenhadas, apto a fundamentar o dever de indenizar do Município.

III. R
azões de decidir

3. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir, motivadamente, a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa quando entende suficientes os elementos já constantes nos autos.

4. A perícia judicial conclui que o apelante apresenta
gonartrose
primária bilateral associada a lesão antiga de menisco, patologia degenerativa, sem nexo causal ou
concausal
com a atividade de motorista de ambulância.

5. O diagnóstico de doença “primária” afasta a possibilidade de origem traumática ou ocupacional, indicando tratar-se de patologia de caráter degenerativo, usualmente associada a fatores internos e idade.

6. A concessão de benefício previdenciário na espécie 31 (auxílio-doença comum) não comprova a existência de acidente ou doença ocupacional, nem substitui a necessidade de prova técnica em juízo.

7. O ônus de demonstrar o nexo causal incumbia ao autor, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

8. Ausente o nexo causal, não se configura a responsabilidade civil do Município, seja objetiva ou subjetiva, restando incabível a indenização por danos materiais ou morais.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova é legítimo quando o juiz considera suficientes os elementos já existentes nos autos, não configurando cerceamento de defesa. 2. A caracterização da responsabilidade civil por doença ocupacional exige a comprovação do nexo causal entre a atividade laboral e a patologia diagnosticada. 3. A ausência de prova técnica idônea acerca do nexo causal inviabiliza o dever de indenizar por parte do ente público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 370, 373, I, 464, §1o, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1604351 MG 2019/0312071-3, T2 - Segunda Turma, j. 14.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização decorrente de doença ocupacional.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, alegou que trabalhou como motorista de ambulância para o Município réu por aproximadamente 12 anos, realizando esforço repetitivo ao dirigir e forçando constantemente os joelhos nos momentos de subir e descer do veículo, o que teria ocasionado patologias ortopédicas diagnosticadas como
gonartrose
primária bilateral associada a transtorno do menisco devido a lesão antiga.

Sustentou que as lesões têm nexo causal com as atividades laborais desempenhadas, pleiteando indenização por danos materiais, na forma de pensionamento vitalício e ressarcimento de despesas hospitalares, além de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, após regular instrução processual, incluindo a realização de perícia médica, julgou improcedentes os pedidos, por entender ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e a atividade exercida pelo autor em favor do réu.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o perito não fundamentou adequadamente suas respostas aos quesitos, limitando-se a responder
"
N
ão constatado"
ou
"
N
ão se aplica"
. Requer a anulação da sentença para que seja designada nova perícia médica e audiência de instrução para oitiva das partes e testemunhas.

No mérito, sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois apesar de o perito apontar que a patologia decorre de
"lesão antiga"
, não esclarece se esta lesão é decorrente do acidente de trabalho relatado na exordial. Afirma que atualmente recebe benefício previdenciário por incapacidade, o que comprovaria sua incapacidade laborativa, contrariando a conclusão pericial.

O Município apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público capaz de justificar sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega ter sido prejudicado pelo indeferimento de nova perícia médica e pela não designação de audiência de instrução.

A preliminar não merece acolhimento.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão do indeferimento de produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia. No caso em apreço, tal situação não se verifica.

O magistrado de primeiro grau, no exercício do poder instrutório que lhe é conferido pelo art. 370 do CPC, determinou a realização de perícia médica por profissional especializado, que apresentou laudo técnico após análise dos exames clínicos e avaliação presencial do autor.

Conforme se depreende dos autos, o perito judicial respondeu aos quesitos formulados pelas partes, concluindo pela inexistência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais desempenhadas pelo autor, bem como pela ausência de incapacidade laborativa atual.

Importante destacar que o cerne da controvérsia não reside na existência ou não de incapacidade laborativa do apelante, mas sim na verificação do nexo causal entre a função exercida e a moléstia que o acomete atualmente, elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do ente público.

Nesse contexto, a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas não teria o condão de infirmar a conclusão técnica do perito a respeito do nexo causal. Isso porque a verificação da relação de causalidade entre determinada atividade laboral e uma patologia específica demanda conhecimento técnico-científico especializado, que não pode ser suprido por prova testemunhal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
s
e
posiciona no seguinte sentido a respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1604351 MG 2019/0312071-3, T2 - Segunda Turma, j. 14.6.2022)
(Destaquei)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 464, §1o, II, que o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Por analogia, também pode indeferir a produção de outras provas quando estas não forem capazes de elucidar fatos que demandam conhecimento técnico especializado.

Quanto à alegação de que o perito não fundamentou adequadamente suas respostas, limitando-se a responder
"
N
ão constatado"
ou
"
N
ão se aplica"
, observo que, embora sucintas, as respostas são claras e conclusivas, especialmente quando analisadas em conjunto com o corpo do laudo pericial, que apresenta discussão técnica sobre o diagnóstico do autor.

O perito foi categórico ao afirmar que o apelante possui diagnóstico de
"
gonartrose
primária bilateral, associado a transtorno do menisco devido a lesão antiga"
, estando
"em acompanhamento médico e uso eventual de medicamento"
, mas que
"não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente"
.

Ademais, ao responder especificamente sobre o nexo causal ou
concausal
com as atividades desempenhadas, o perito foi enfático ao responder
"
N
ão constatado"
, o que, no contexto médico-pericial, significa que não foi possível estabelecer relação de causalidade entre a patologia e a atividade laboral.

O magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do CPC. No entanto, para afastar as conclusões do perito judicial, é necessário que existam nos autos elementos técnicos robustos em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, entende que o processo está suficientemente instruído para o julgamento da causa, indeferindo, motivadamente, a produção de provas que considera desnecessárias.

Rejeito
, pois, a pre
liminar

de cerceamento de defesa.

Mérito

A questão central da controvérsia consiste em verificar se há nexo de causalidade entre as patologias que acometem o apelante (
gonartrose
primária bilateral associada a transtorno do menisco) e as atividades laborais por ele desempenhadas como motorista de ambulância do Município apelado.

Como cediço, o nexo causal é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva. Sem a demonstração do liame causal entre a conduta (ou atividade) e o dano, não há que se falar em dever de indenizar, sendo desnecessário adentrar nas particularidades de cada modalidade de responsabilidade.

No caso em apreço, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que não há relação causal ou
concausal
entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais desempenhadas pelo apelante. O perito judicial, após análise dos exames clínicos e avaliação presencial, concluiu que o autor possui
"
gonartrose
primária bilateral, associado a transtorno do menisco devido a lesão antiga"
, mas que não há nexo causal com o trabalho realizado.

A qualificação da
gonartrose
como "primária" é significativa no contexto médico, pois indica que a doença não é secundária a fatores externos, como trauma ou esforço ocupacional, mas decorre de processo degenerativo próprio do organismo, frequentemente associado a fatores genéticos e ao envelhecimento natural.

O apelante argumenta que o laudo pericial é contraditório, pois o perito menciona
"lesão antiga"
sem esclarecer se esta lesão é decorrente do acidente de trabalho relatado na exordial. Contudo, tal argumento não prospera, pois o perito foi categórico ao responder negativamente ao quesito específico sobre nexo causal ou
concausal
com as atividades desempenhadas.

Ademais, o ônus de provar o nexo causal entre a doença e a atividade laboral incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto à alegação de que o apelante atualmente recebe benefício previdenciário por incapacidade, o que comprovaria sua incapacidade laborativa, cumpre esclarecer que a concessão de benefício previdenciário não implica, necessariamente, o reconhecimento de doença ocupacional ou nexo causal com a atividade laboral.

Como bem observado na sentença recorrida, quando o apelante foi afastado temporariamente pelo INSS, o benefício foi classificado na espécie 31 (auxílio-doença comum), e não na espécie 91 (auxílio-doença acidentário), o que corrobora a ausência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral.

O apelante também sustenta que a conclusão pericial não levou em consideração a carga excessiva de trabalho, a natureza repetitiva da tarefa e outros fatores. No entanto, tais alegações não encontram respaldo em elementos técnicos que possam infirmar as conclusões do perito judicial.

Por fim, quanto à alegação de que o perito reconheceu a necessidade de tratamento clínico/cirúrgico, mas ignorou os impactos dessa condição na atividade laboral, observo que a mera necessidade de tratamento médico não implica, por si só, nexo causal com a atividade desempenhada.

Portanto, ausente o nexo causal entre as patologias diagnosticadas e as atividades laborais desempenhadas pelo apelante, elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar por parte do Município apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão d
a sucumbência recursa
l, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025